Tribunal: TJES
Processo: 0004966-57.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004966-57.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK FELIX ALVARENGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. ARQUIVAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA CAUTELAR DAS MEDIDAS PROTETIVAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos face a acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta em face de decisão que determinou o arquivamento dos autos, mantendo, contudo, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, com fundamento na Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a existência de omissão quanto à alegada ausência de intimação da defesa sobre a digitalização dos autos;

(ii) analisar eventual cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória;

(iii) examinar suposta violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo diante da manutenção das medidas protetivas;

(iv) apurar eventual obscuridade quanto aos elementos indiciários que fundamentaram a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão no acórdão embargado, porquanto diversas das matérias ora suscitadas não foram objeto de impugnação específica nas razões de apelação, configurando inovação recursal, vedada na estreita via dos embargos de declaração.

4. A alegação de ausência de intimação da patrona para ciência da digitalização dos autos não foi devolvida ao órgão julgador na apelação, inexistindo dever de enfrentamento de matéria não suscitada oportunamente.

5. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, o acórdão foi expresso ao consignar que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e preventiva, submetidas a juízo de cognição sumária, sendo desnecessária a prévia produção de provas ou a realização de audiência de instrução.

6. O arquivamento do feito não possui natureza condenatória, tratando-se de providência administrativa, passível de reanálise diante da superveniência de novos elementos ou da cessação da situação de risco.

7. Não há obscuridade quanto ao prazo de vigência das medidas protetivas, uma vez que sua manutenção está condicionada à persistência do risco à integridade da ofendida, podendo ser revista ou revogada a qualquer tempo.

8. Os elementos indiciários que fundamentaram a decisão foram claramente indicados, consistindo na palavra da vítima, boletim de ocorrência, manifestações processuais e relatório social, suficientes, nesta fase cautelar, para justificar a preservação das medidas.

9. A insurgência defensiva revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004966-57.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK FELIX ALVARENGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROSINETE CAVALCANTE DA COSTA - ES9298-A

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PATRICK FELIX ALVARENGA
em face do acórdão proferido por esta egrégia 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto contra sentença que determinou o arquivamento dos autos, mantendo, contudo, as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de Márcia Nascimento das Neves, nos moldes da Lei n.º 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Nas razões recursais (id 16972405), a defesa sustenta, em síntese, a existência de
omissões e obscuridades
no julgado embargado. Alega que o acórdão não se manifestou sobre a
ausência de intimação
da patrona acerca da digitalização dos autos antes da prolação da sentença, bem como sobre o
cerceamento de defesa
decorrente da impossibilidade de produção de provas e ausência de audiência de instrução.

Aduz, ainda, omissão quanto à tese de
violação aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo
pela manutenção por prazo indeterminado das medidas protetivas e obscuridade na indicação dos "elementos indiciários" que serviram de lastro à decisão. Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com o devido prequestionamento das matérias ventiladas.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise da pretensão recursal.

Desde logo, constato que
não há qualquer omissão no acórdão embargado
. Em realidade, os pontos agora levantados não foram objeto de impugnação específica nas razões de apelação, tendo o recorrente, àquela altura, apenas traçado uma narrativa do trâmite processual, sem formular requerimentos claros e delimitados quanto a diversas das matérias ora suscitadas. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal, sendo inadmissível a introdução de teses não articuladas oportunamente no recurso próprio.

No que tange à alegação de
ausência de intimação da patrona
para ciência da digitalização dos autos, observa-se que tal questão não foi objeto de discussão na apelação, configurando inovação incompatível com os limites dos aclaratórios. Não há, portanto, omissão a ser sanada, pois inexiste dever do julgador de se manifestar sobre matéria que não foi devolvida à instância recursal.

Quanto ao suposto
cerceamento de defesa
,
fundado na ausência de produção de provas e de designação de audiência de instrução e julgamento, o voto embargado enfrentou a matéria de forma clara, assentando que as medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar, e não condenatória, estando submetidas a juízo de cognição sumária, conforme os artigos 19, §§ 5º e 6º, e 22 da Lei nº 11.340/2006. Não se exige, para sua concessão ou manutenção, a prévia instrução probatória, justamente por se tratar de instrumento preventivo e protetivo, desprovido de conteúdo sancionatório.

Destaca-se, ainda, que a decisão que determinou o arquivamento do feito
não configura sentença penal condenatória
, mas sim providência de natureza
administrativa
, voltada à gestão do acervo processual, sujeita à reanálise caso sobrevenham novos elementos ou cesse a situação de risco.

Ademais, consta dos autos que a vítima manifestou formal interesse em representar criminalmente, de modo que eventual instrução probatória deverá ocorrer no curso da correspondente ação penal, ambiente próprio para o exercício amplo da defesa técnica e pessoal.

No tocante à menção, constante da sentença, de que as medidas protetivas perdurarão

“até a sobrevinda de provimento jurisdicional cível competente”,

não há qualquer obscuridade. Referido trecho foi empregado apenas a título
exemplificativo,
como ficou registrado no voto, uma vez que a cessação da medida pode advir de decisão no âmbito cível, penal, ou até mesmo pela superação dos pressupostos fáticos que a justificaram. Assim, não se verifica qualquer ausência de clareza ou contradição na motivação adotada.

Igualmente infundada é a alegação de
omissão quanto
aos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
O julgamento embargado deixou consignado, com a devida fundamentação, que a vigência das medidas protetivas está condicionada à persistência do risco à integridade da ofendida, não se traduzindo em medida de natureza penal ou com eficácia perpétua. Ao contrário, trata-se de providência de caráter provisório, sujeita a revogação ou revisão sempre que modificados os elementos que lhe dão suporte.

No que se refere à suposta
ob
scuridade quanto aos “elementos indiciários”
que ampararam a decisão, não prospera a insurgência. O acórdão deixou claro que a medida foi mantida com base na palavra da vítima, corroborada por boletim de ocorrência, manifestações processuais e relatório social, os quais se mostram suficientes, nesta fase cautelar, para justificar a preservação das medidas deferidas.

A pretensão de reexame desses elementos ou sua valoração transcende os limites estreitos dos embargos declaratórios, traduzindo inconformismo com o resultado do julgamento.

Por fim, convém reiterar que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, sendo suficiente a análise das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente se verificou no presente caso.

DISPOSITIVO

Dessa forma, inexistentes omissão, contradição ou obscuridade, e evidenciada a tentativa de rediscussão do mérito e de inovação recursal,
REJEITO os Embargos de Declaração.

Para fins de prequestionamento,
consigno que a matéria ventilada nos presentes embargos foi devidamente apreciada por este órgão julgador, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido. Restam, portanto, expressamente enfrentadas e afastadas as alegações fundadas nos dispositivos constitucionais e legais invocados, em especial os arts. 5º, incisos LIV, LV, LVII, XXXV, XLVII, alínea “b”, e LXXVIII, da Constituição Federal; os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal; bem como os arts. 19, §§ 5º e 6º, e 22 da Lei nº 11.340/2006, nos termos da fundamentação supra, inexistindo, no caso concreto, qualquer violação a tais normas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.